Tribunal: TJBA
Processo: 8076824-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076824-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIZ CARLOS DE JESUS e outros Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA IDOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mãe idosa, visando à revogação da custódia cautelar ou à substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 2. Opinativo Ministerial pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e atual, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se seria aplicável o princípio da homogeneidade ou suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, pelo histórico de reiteradas agressões e pelo risco atual à integridade física e psicológica da vítima idosa. 5. A vulnerabilidade extrema da vítima, o contexto de violência física, psicológica e material, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 6. Inaplicável, no estágio embrionário da persecução penal, o princípio da homogeneidade, diante da pluralidade de imputações e da possibilidade de apuração de outros delitos, não sendo possível afirmar, desde logo, que a pena final será inferior a quatro anos. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica. 2. Demonstrada a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, e 319; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 122.923/PR, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no HC 966.475/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, RHC 74.564/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8076824-72.2025.8.05.0000, referente a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Gandu/Ba, sendo Impetrante o Bel. Wladimir Silva Cardoso e Paciente Luiz Carlos de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta cota, denegá-la, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.